Tribunal: TJMT
Processo: 1040974-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040974-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EXTRA PETITA OU NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações cíveis interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.182,28, em razão de serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ou julgamento extra petita; (iii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante de contrato de êxito rescindido unilateralmente; (iv) verificar a adequação do valor arbitrado e dos critérios de fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo ele o destinatário da prova.

4.

A fundamentação sucinta e padronizada não implica nulidade quando enfrenta adequadamente a controvérsia, especialmente em demandas repetitivas envolvendo as mesmas partes e contrato.

5.

Não há julgamento extra petita quando o arbitramento de honorários decorre de pedido expresso na inicial, sendo desnecessária ação revisional ou anulatória do contrato.

6.

Em ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimado à causa diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

7.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

8.

A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o arbitramento judicial quando inexistir previsão específica sobre a remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

9.

Termos de quitação genéricos e sem especificação dos serviços ou valores não comprovam a quitação integral dos honorários devidos.

10.

O arbitramento deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e o trabalho efetivamente realizado.

11.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é adequada quando não houve conclusão da demanda ou obtenção de êxito durante a atuação do advogado.

12.

O valor arbitrado mostra-se compatível com a atuação limitada à fase inicial das execuções, sem maior complexidade ou obtenção de resultado útil.

13.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme regra geral das obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial proporcional pelos serviços prestados. 2. A existência de cláusula de êxito não afasta o arbitramento quando inexistir previsão contratual para a hipótese de rescisão antecipada. 3. O arbitramento de honorários deve observar critérios de equidade, considerando a efetiva atuação profissional e a complexidade da causa. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando suficientes as provas documentais. 5. O termo inicial dos juros moratórios, em relações contratuais, é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 240, 292, 324, §1º, II, 355, I; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º e art. 24; CC, arts. 320 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 12.08.2002; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.09.2024; TJ/MT, Apelação nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos separadamente por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá, Dr.ª Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.182,28 a título de honorários advocatícios, bem como o condenou ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco (ID. 352202908).

Em suas razões recursais, o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sustenta que o valor arbitrado na sentença não observa os critérios legais previstos no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85, §2º, do CPC, notadamente quanto ao trabalho efetivamente desenvolvido, ao tempo despendido, à complexidade das demandas e ao valor econômico envolvido.

Alega que a relação contratual estabelecida entre as partes possuía natureza de contrato de êxito, de modo que a remuneração dos serviços estava vinculada ao proveito econômico obtido pelo banco, razão pela qual a rescisão unilateral do ajuste não afasta o direito à justa remuneração pelos serviços já prestados.

Afirma, ainda, que, mesmo nas demandas em que não houve recuperação efetiva do crédito até o momento da rescisão, o banco réu teria auferido proveito econômico indireto, especialmente em razão de benefícios fiscais decorrentes da dedução de perdas com créditos inadimplidos, o que deveria ser considerado para fins de arbitramento dos honorários.

Defende que o arbitramento realizado de forma genérica, com fixação de valor uniforme por processo, desconsidera as particularidades de cada demanda, o volume de trabalho desempenhado e a expectativa legítima de remuneração, requerendo, assim, a majoração dos honorários para patamar compatível com a extensão da atuação profissional e com o valor econômico das causas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar os honorários advocatícios arbitrados, bem como para deferir o recolhimento das custas ao final do processo.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, apesar da existência de controvérsia relevante acerca do regime contratual de remuneração, das cláusulas aplicáveis e dos termos de quitação firmados entre as partes.

Aduz, ainda, ausência de fundamentação adequada, porquanto a decisão teria se baseado em argumentos genéricos e padronizados, sem enfrentar especificamente os elementos probatórios e as cláusulas contratuais pertinentes ao caso concreto.

Salienta, ademais, ocorrência de julgamento
extra petita
, ao fundamento de que a sentença teria afastado a aplicação de contrato válido sem que houvesse pedido revisional ou anulatório por parte da autora, substituindo o regime contratual por arbitramento judicial indevido.

Aponta, também, a necessidade de adequação do valor da causa ao efetivo proveito econômico pretendido, bem como a revisão dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

No mérito, defende a inaplicabilidade do arbitramento de honorários, sob o argumento de que há contrato escrito válido e eficaz regulando de forma completa a remuneração pelos serviços advocatícios, o qual, inclusive, possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994.

Verbera que o ajuste firmado entre as partes previa regime remuneratório híbrido, contemplando pagamentos por etapas processuais, atos de garantia, honorários de sucumbência e remuneração condicionada ao êxito (recuperação final), sendo esta última subordinada à efetiva recuperação do crédito durante a vigência do mandato.

Afirma que os serviços prestados pela apelada foram devidamente remunerados nos termos contratuais, inclusive com a formalização de termos anuais de quitação e renúncia, inexistindo direito a qualquer valor adicional, sobretudo diante da não implementação da condição suspensiva relativa ao êxito das demandas.

Argumenta, ainda, que a sentença desconsiderou as cláusulas contratuais relativas à rescisão, que limitam a remuneração às etapas já concluídas, bem como ignorou a inexistência de proveito econômico nas ações em que não houve recuperação de crédito.

Com essas considerações, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a significativa redução do valor arbitrado.

Recursos tempestivos e preparados (IDs. 352202908 e 360432882).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

No tocante à pretensa
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.” (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas Partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Em outro sentido, o BANCO BRADESCO S/A sustenta a
incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo, razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

O BANCO BRADESCO S/A afirma também que a
sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, tal preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB) e não se confundindo com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Assim, firme nas razões acima,
REJEITO
as preliminares aventadas e

passo ao exame dos demais argumentos deduzidos nas Apelações.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários nos
processos
nº.

0003160-88.2016.8.11.0002 e 0632926-38.2016.8.04.0001, (ambos execuções extrajudiciais
),
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO S/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o BANCO BRADESCO S/A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários arbitrados, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado, o
escritório GALERA MARI

pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, observando-se
o valor econômico da questão, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“d. Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petiçao inicial para condenar o banco reu ao pagamento dos honora rios advocatcios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nsº 0003160- 88.2016.8.11.0002 e 0632926-38.2016.8.04.0001 arbitrando-os em valor compatvel com o trabalho realizado e com o valor economico da questao, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenaçao devera ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citaçao.”

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no essencial:

“(...) Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim,
indefiro
o pedido do banco requerido, de designação de audiência de instrução e julgamento, principalmente porque os autos contêm prova documental suficiente para o julgamento antecipado da lide.

No mérito propriamente dito, alguns aspectos necessitam ser ponderados.

Em primeiro lugar, é certo que as partes regularam a relação de prestação de serviços realizada pelo requerente através do contrato, entabulado entre as partes em
19.02.2016
que estabelece as seguintes cláusulas:

(...)

Não há dúvida, então, que o contrato firmado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente.

Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizariam modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original,
de modo que se torna necessário a análise do TERMO DE QUITAÇÃO, juntados em sede de contestação
.

Neste ponto, os referidos documentos foram entabulados em respeito
a cláusula 16.2 do contrato
, conforme redação estabelece:

(...)

Igualmente, entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”.

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em
15.06.2020
, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execuções, monitórias, cobranças, busca e apreensões e reintegração de posses,
remontaria o valor de R$ 495,20
(quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Note-se que, os referidos valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de ns.
0003160-88.2016.8.11.0002 e 0632926-38.2016.8.04.0001, ambos execuções extrajudiciais
.

O requerente colacionou os autos mencionados na inicial.

Veja-se que, nos citados processos em que o autor patrocinou a defesa, ficou evidente que houve efetiva atuação durante todo o lapso temporal que esteve à frente da representação da requerida naqueles autos.

Ademais, em momento algum, o requerido refuta os serviços prestados pelo autor. Igualmente, é certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

Saliente-se que, como válida a contratação realizada entre as partes, na qual há previsão de “honorários de êxito”, caracteriza-se a espécie de contratação de risco. Contudo, não se pode descurar também que, após a revogação dos poderes, os procuradores ficaram impedidos de laborar em favor do êxito que se converteria em pagamento.

Com efeito, evidente que a revogação do mandato acaba por inviabilizar a contribuição dos profissionais substituídos para a obtenção de ganhos atrelados ao êxito naquele processo.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, sendo o referido fato incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado." (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

(...)

Resta, assim, evidenciado que o c. STJ compreende que o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte da instituição financeira.

Destaca-se que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Ademais, como os referidos processos não haviam sido extintos, a alegação de ausência de proveito econômico não se sustenta. Outrossim, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Portanto, quer me parecer que em razão da atuação nos mencionados processos, o autor faz jus ao arbitramento de honorários sobre os processos que ainda tramitavam sem o alcance de uma solução definitiva ao tempo da revogação de seus poderes, ao que se mostra razoável o afastamento das disposições contratuais, a fim de garantir remuneração ao profissional imotivadamente destituído, em um valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, o que dá lugar ao arbitramento de honorários.

(...)

Desta forma, no caso em análise, a questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que, não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

(...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: “A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Referidas normas buscam assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes.

No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação, in verbis:

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

(...)

Neste ponto, necessário destacar que autor laborou por muitos anos nos processos, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e
para prestar serviços advocatícios, elaborando peças de defesa e inúmeras diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito
.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento de 2URH, para as ações de execuções extrajudiciais, que corresponde a importância de
R$2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos)
, sendo os processos de ns.º
0003160-88.2016.8.11.0002 e 0632926-38.2016.8.04.0001, cuja soma equivale a importância de R$5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois e vinte e oito).

O referido valor está dentro do teto contratual, pois não há possibilidade em se fixar valor superior àquele que seria aplicado na hipótese de vigência do contrato, e em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
ARBITRAR e CONDENAR
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, no montante de
R$
5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois e vinte e oito)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese do BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, o BANCO BRADESCO S/A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões,
resta a análise do pleito da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
majoração dos honorários
.

Analisando os autos n.º
0003160-88.2016.8.11.0002
,
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizado na Comarca de Várzea Grande/MT, constata-se que a atuação do escritório Galera Mari se restringiu, essencialmente, à fase inicial da execução, com o ajuizamento da demanda e a prática de atos ordinários de impulsionamento, como a juntada de documentos indispensáveis, recolhimento de custas e requerimentos voltados à citação e ao regular andamento do feito. Após esse momento inaugural, não se identifica o desenvolvimento de atividade jurídica mais aprofundada ou complexa, tampouco a condução do processo até a efetiva satisfação do crédito, evidenciando-se a realização de diligências de natureza padronizada, próprias de execuções dessa espécie, sem a ocorrência de incidentes relevantes, instrução probatória ou obtenção de resultado útil durante o período de atuação do patrono.

Já nos autos n.º 0632926-38.2016.8.04.0001 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizado na Comarca de Manaus/AM, igualmente se verifica que a atuação do escritório Galera Mari se concentrou na fase inaugural da execução, sendo responsável pelo ajuizamento da ação de execução por título extrajudicial, devidamente instruída com a cédula de crédito bancário, demonstrativo do débito e documentos cadastrais das partes, bem como pela adoção das providências iniciais voltadas à formação válida da relação processual, notadamente o recolhimento de custas e o requerimento de citação dos executados (fls. 1–4).

Trata-se, portanto, de atividade jurídica de natureza padronizada, típica de demandas executivas bancárias, não se evidenciando, a partir do que consta nos autos, a prática de atos de maior complexidade, o enfrentamento de questões controvertidas relevantes ou a condução do feito até a obtenção de resultado útil, circunstâncias que revelam atuação pontual, sem especial densidade técnica ou prolongamento significativo no tempo.

Logo, nos casos vertentes
, entendo não ser possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, como requerido pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida as sentenças nos processos em questão.

Nos casos em que os honorários advocatícios sejam fixados por arbitramento, o valor deve ser determinado de forma equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em harmonia com o artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), o qual estabelece que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, a fixação judicial deve observar uma remuneração compatível com a complexidade do trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, respeitando obrigatoriamente os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do artigo 85 do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (g.n.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC,
entendo como adequado o valor fixado a título de honorários na sentença para o processo –
R$ 5.182,28
–,
valor este que de fato atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório autor, observadas as peculiaridades dos casos em comento, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Assim,
o
quantum
arbitrado na r. sentença combatida
está
adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024)

“[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.’. ‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024)

Por derradeiro, o BANCO BRADESCO pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes,
mantendo a sentença em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,majoro

os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Em relação ao Apelante GALERA MARI, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026